Tribunal: TJES
Processo: 5019273-62.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019273-62.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE SOUZA DIAS
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5019273-62.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: MARCOS HENRIQUE SOUZA DIAS

EMBARGADO: COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO EXTRÍNSECA APONTADA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS HENRIQUE SOUZA DIAS
,
em face do acórdão de id n° 8346020, que conheceu e negou provimento ao agravo interno que interpôs.

Em suas razões (id n° 8404822), o embargante alega que a decisão contém obscuridade e contradição, entendendo que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é absoluta, entendimento este contrário ao aplicado no acórdão embargado. Aduz que não há elementos nos autos que afastem a referida presunção, motivo pelo qual busca a reforma da decisão.

A Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id nº 8600907.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Não obstante a combatividade, a irresignação da parte embargante não merece amparo. Explico.

No caso em tela, verifico que o embargante alega que o acórdão incorreu em
contradição
, entendendo que foi aplicado entendimento diverso ao aplicado pelo C. STJ, que lhe é favorável.

Ocorre que,
inexiste, no acórdão embargado, posições contraditórias entre si, de forma a configurar uma contradição interna, impugnável mediante o manejo dos embargos.

Pontuo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca ao
decisum
embargado, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão, e não aquela supostamente existente entre decisões diversas. Nesse sentido, recordo os seguintes precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DO JULGAMENTO QUE REFLETE A MANIFESTAÇÃO E DELIBERAÇÃO COLEGIADA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS ENTRE SI. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. CLAREZA DO TRECHO ALEGADAMENTE INCOMPREENSÍVEL E QUE, ALIÁS, É MERO OBITER DICTUM. 1. Não há que se falar em erro material ou omissão quando se depreende, do acórdão embargado e da certidão de julgamento, que houve unanimidade quanto ao resultado, embora por fundamentações distintas, inclusive com alteração da Relatoria originária.

2. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas.

3. Não há que se falar em obscuridade quando o trecho alegadamente incompreensível, além de ser preciso e claro quanto ao argumento utilizado, apenas compõe o obiter dictum e não a ratio decidendi. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1.745.371/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi,

Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados”. (ADPF 310 ED, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2020)

Igualmente não assiste razão ao embargante quanto à alegada existência de obscuridade, sob o argumento de que não foram apontados os elementos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Desta feita, considerando-se que o acórdão foi cristalino ao afastar a necessidade de perícia técnica no caso em tela, motivo pelo qual inexiste contradição a ser sanada.

Ocorre que, o acórdão foi cristalino ao dispor que os elementos apresentados pelo embargante não foram suficientes para comprovar que faz jus à concessão da benesse. Vejamos:

Pelo exposto, não vejo equívoco na decisão proferida no ID 6571408, uma vez que os elementos dos autos afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica do autor, lembrando que o mesmo não anexou aos autos sua CTPS e o contrato de prestação de serviços de ID 6253427 não está assinado pelo contratante e sequer possui data.

Verifico o evidente inconformismo com o resultado do julgamento do agravo interposto, inexistindo qualquer obscuridade ou contradição a ser sanada.

Portanto, resta evidente que a parte embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, uma vez que nitidamente pretende modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com o julgamento que lhe foi desfavorável, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)